Tribunal: STF
Processo: MS 35343
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra os Acórdãos 3.202/2017 e 9.191/2017, ambos da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, os quais consideraram ilegal a inclusão de VPNI referente a benefício concedido por decisão transitada em julgado em proventos de aposentadoria da impetrante, negando, assim, registro ao ato de aposentadoria. O último acórdão impugnado foi ementado nos seguintes termos:



    “PEDIDO DE REEXAME. APOSENTADORIA. ATO ILEGAL EM DECORRÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM EFEITOS SOBRE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO E ADMINISTRATIVAS. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CIÊNCIA”. (eDOC 11)



    Nas razões do mandado de segurança, sustenta-se que o direito da impetrante à incorporação de quintos/décimos, no período compreendido entre a Lei 9.624/1998 até a edição da MP 2.225/4/2001, está resguardado pelo instituto da coisa julgada, formada nos autos do MS 2003.34.00.036853-0.



    Assim, entende que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, não teria o condão de alcançar os processos já transitados e com prazos de rescisória esgotados. Nessa esteira, o TCU, ao negar coercibilidade e imutabilidade ao título judicial, estaria se sobrepondo aos princípios da separação dos poderes e da inafastabilidade do controle judicial.



    Pugna-se, liminarmente, pela suspensão da decisão atacada e da determinação de devolução dos valores recebidos indevidamente após o provimento dos recursos. 



    No mérito, requer-se a confirmação da decisão liminar e a procedência do pedido para que seja reconhecido à impetrante o direito de levar para a inatividade a vantagem garantida judicialmente.



    A autoridade coatora apresentou informações, resumidas pela seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra o Acórdão 3.202/2017-TCU-2ª Câmara (mantido em sede de pedido de reexame pelo Acórdão 9.191/2017-TCU-2ª Câmara), por meio do qual o Tribunal de Contas da União julgou ilegal o ato de aposentadoria da impetrante, em razão da ilicitude consubstanciada na incorporação de parcela de quintos/décimos após o advento da Lei 9.624/1998. 



    1. Coisa julgada não alcança a aposentadoria: a previsão, na sentença judicial, de incorporação de determinada parcela remuneratória não torna obrigatória sua inserção nos cálculos dos proventos. O título judicial não faz menção à incorporação aos proventos, mas apenas à situação jurídica do servidor enquanto ativo. Jurisprudência do STF. 



    2. Nos autos do RE 638.115 o Plenário do STF afirmou expressamente que deveria cessar a ultratividade das incorporações relativas a quintos/décimos, seja decorrente de decisões administrativas ou de decisões judiciais transitadas em julgado. 



    3. A alegação ora trazida a esse C. STF em sede de mandado de segurança, relativa a ofensa à coisa julgada, já foi expressamente dirimida por seu Plenário, em sede de embargos de declaração no RE 638.115, podendo a ordem ser indeferida monocraticamente pelo Relator, que foi igualmente o Relator do aludido recurso extraordinário. 



    4. Parecer pelo indeferimento do pedido de liminar e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida, dada a ausência de direito líquido e certo que sustente a pretensão da impetrante”. (eDOC 23)



    A Advocacia-Geral da União pleiteia seu ingresso no feito.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem, nos seguintes termos:



    “Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Negativa de registro a ato de aposentadoria. Incorporação de quintos. Período de 8.4.1998 a 4.9.2001. Inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE n. 638.115. Alegada afronta à coisa julgada não configurada. Parecer pela denegação da ordem”. (eDOC 32)



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra atos do TCU que consideraram ilegal a inclusão de VPNI referente a benefício concedido por decisão transitada em julgado em seus proventos, negando registro ao ato de sua aposentadoria.



    Confiram-se trechos dos atos coatores:



    Acórdão TCU nº 3.202/2017:



    “(...)



    6. Dessa forma, a despeito do entendimento anteriormente prevalecente neste Tribunal, consubstanciado pelo Acórdão 2.248/2005-TCU-Plenário, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de fundamento legal para a incorporação dessa parcela remuneratória (quintos/décimos) no interregno entre 8/4/1998 e 4/9/2001, tendo em vista que o art. 3º da MP 2.225-45/2001 apenas transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) as parcelas já incorporadas a esse título, sem restabelecer o instituto da incorporação. 



    7. Por fim, vale ressaltar que a jurisprudência mais recente deste TCU já se alinhou ao novo posicionamento do STF, como demonstram, entre outros, o Acórdão 2.444/2015 de Plenário e os Acórdãos 5.380/2016, 5.925/2016 e 8.788/2016 de 2ª Câmara”. (eDOC 10, p. 5)



    Acórdão TCU 9.191/2017



    “(...) 



    2. Basicamente, foi alegada a existência de coisa julgada a assegurar a manutenção de quintos impugnados por este Tribunal, derivados de funções exercidas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a publicação da Medida Provisória 2.225-45/2001. 



    3. Os pareceres da Secretaria de Recursos - Serur e do Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU, embora por fundamentos distintos, foram pelo não provimento do apelo, encaminhamento que acompanho pelas razões expostas pelo Parquet. 



    4. Com efeito, na apreciação do Recurso Extraordinário 638.115/CE, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de que ‘ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, ante a carência de fundamento legal’. 



    5. Segundo aquela Corte, a Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, extinguiu a incorporação de qualquer parcela remuneratória (quintos/décimos), sendo que o art. 3º da MP 2.225-45/2001 apenas transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI as parcelas já incorporadas a esse título, sem restabelecer o instituto da incorporação. 



    6. Como demonstram as deliberações mencionadas no voto condutor do acórdão recorrido, a jurisprudência mais recente do TCU está alinhada ao novo entendimento do STF. 



    7. Adicionalmente, em face do que foi decidido pela Corte Suprema nos embargos de declaração opostos no citado RE 638.115/CE, restaram afastadas quaisquer dúvidas quanto à ilegalidade dos quintos após 8/4/1998, inclusive nos casos de deliberações judiciais transitadas em julgado e administrativas”. (eDOC 11, p. 5)



    No presente caso, ao contrário do que consta das informações da autoridade coatora, no sentido de que o título judicial transitado em julgado “não faz menção à incorporação aos proventos, mas apenas à situação jurídica do servidor enquanto ativo” (eDOC 23, p. 3, item 1), extraio das provas pré-constituídas nos autos que a impetrante detém no presente caso título judicial que lhe garante o direito à percepção de valores remuneratórios atinentes a quintos nos vencimentos e proventos, conforme consta do dispositivo da sentença. Vide:



    “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para assegurar aos substituídos o direito à incorporação ao (s) seu(s) vencimentos/proventos das parcelas dos quintos no período compreendido entre a Lei 9.624, de 02 de abril de 1998 e a publicação da MP 2.225-45/2001, bem como condenar a Autoridade Coatora ao pagamento das diferenças daí decorrentes, sobre 13º salário, férias, adicionais em geral e outras parcelas percebidas em virtude do exercício de função incorporada cujo quantum, a ser apurado em liquidação de sentença, deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que cada pagamento era devido e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês desde a citação”. (eDOC 12, p. 4, grifo nosso)



    De fato, o STF, ao apreciar o tema 395 da sistemática da repercussão geral, em 2015, cujo paradigma é o RE-RG 638.115, de minha relatoria, assentou a tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.



    Todavia, em 18.12.2019, ao julgar diversos embargos em face do referido entendimento, o Tribunal, embora mantendo a impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, modulou os efeitos da decisão, nos termos da seguinte ementa:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (RE 638.115 ED-ED, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 8.5.2020, grifo nosso)



    No que interessa ao caso dos autos, o STF assentou não ser possível a cessação imediata do pagamento dos quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. 



    Confira-se a propósito trecho do voto por mim proferido no referido julgado:



    “De todo modo, cabe reconhecer que há em nosso ordenamento jurídico mecanismos aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF, seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado.



    Dessa forma, parece-me que a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a jurisprudência desta Corte.



    Por fim, cumpre apenas registrar que o atual Código de Processo Civil, em suas normas transitórias (art. 1.057), estabeleceu que o disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7º e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.



    Feitas essas considerações, curvo-me à orientação firmada pelo Pleno para reconsiderar parcialmente a decisão embargada, e firmar a impossibilidade de se determinar, por esta via, a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado, em tese, o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema”.



    Na espécie, não houve a propositura, pela Fazenda Pública, de ação revisional, com base no entendimento do STF. 



    Sendo assim, embora seja indene de dúvidas que se cuida de relação jurídica de cunho administrativo de trato continuado, a decisão proferida por esta Corte no julgamento dos segundos embargos de declaração no RE 638.115, excepcionalmente, ressalvou os casos em que haja decisão judicial transitada em julgado, reconhecendo o direito à incorporação dos quintos, sendo necessária a interposição de ação rescisória para que haja modificação deste entendimento.



    Nesse mesmo sentido, prestigiando a coisa julgada definida no título executivo, em relação aos quintos, destaco acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI 9.624/1998 POR MEIO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RE 638.115/CE-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I – Esta Corte, no julgamento do RE 638.115-RG/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou não ser possível a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (Tema 395 da Repercussão Geral). II – Em embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da decisão proferida no referido paradigma, asseverando não ser possível a cessação imediata do pagamento de quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder parcialmente a ordem com o fim de cassar o Acórdão 3.201/2017-TCU-2ª Câmara, determinando que novo pronunciamento seja proferido pelo Tribunal de Contas da União, com a observância do que consignado por esta Corte no julgamento final do RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral)”. (MS 35.446 AgR-ED-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 17.2.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATIVIDADE FISCALIZADORA. INSPEÇÃO. ART. 240 DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM FACE DE TERCEIROS. DESNECESSIDADE. CUMULAÇÃO DE VALOR INTEGRAL DE FUNÇÃO COMISSIONADA OU CARGO EM COMISSÃO COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. VANTAGEM CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERCENTUAL DE 10,87% (IPCr). DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. RE 638115. MODULAÇÃO DE EFEITOS SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE PARCIAL REPARAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DEFERÊNCIA. CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contraditório é prescindível nos procedimentos abstratos de controle perante o Tribunal de Contas da União, nos moldes retratados nos autos, em que não há análise de qualquer situação individualizada que resulte efeitos concretos e imediatos, restando incalculável o número de possíveis litisconsortes, como v.g., o procedimento de inspeção do TJDFT. Precedentes: MS 25.198, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26/8/2005; MS 31.344, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14/5/2013, e MS 26.809-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2/9/2014. 2. In casu, inexiste decadência administrativa (Lei 9.784/1999, art. 54), porquanto as informações constantes do Acórdão TCU 2.640/2010 dão conta de que o prazo quinquenal não foi alcançado. Deveras, os valores referentes ao percentual de 10,87% (IPCr) foram percebidos em decorrência de decisões liminares judiciais, enquanto o pagamento relativo à acumulação de cargo em comissão ou função comissionada com a remuneração de cargo efetivo e VPNI respaldou-se em decisão administrativa emitida pelo TJDFT em 9/7/2002, ratificada em 25/11/2002 e 15/1/2003, sendo revogada em 22/2/2005. 3. Enquanto valor constitucional digno de tutela, descabe a aplicação do princípio da segurança jurídica de modo genérico e abstrato, sem atentar para as balizas do caso concreto e harmonizá-lo com os demais princípios constitucionais, sobretudo o da legalidade. Dessa maneira, o simples decurso do tempo não pode ser considerado suficiente para a consolidação de vantagens ilegais. Trata-se de dar azo à coexistência fundamental e sinérgica entre o binômio segurança jurídica e legalidade. Doutrina. 4. Consectariamente, o único pleito plausível formulado pelo sindicato agravante é o já concedido na decisão agravada, máxime da firme jurisprudência desta Corte no sentido de que descabe a ‘restituição de valores percebidos indevidamente em circunstâncias, tais como a dos autos, em que o servidor público está de boa-fé’ (MS 36.227-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, PLENO, j. 3/4/2020; MS 25.921/DF-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/9/2015). Afinal, o reconhecimento posterior da ilegalidade de vantagem remuneratória ‘não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor, o que não foi demonstrado nos autos.’ (MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, PLENO, DJe 13/6/2008). In casu, restaram evidentes (i) a boa-fé dos servidores, (ii) o caráter alimentício dos valores percebidos e (iii) a ocorrência de errônea interpretação da lei por parte do TJDFT. 5. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/8/2015), decidiu, em sede repercussão geral, pela inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a edição da Medida Provisória 2.225-48/2001. Ocorre que, supervenientemente, houve a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida no Recurso Extraordinário n. 638.115, em sede de repercussão geral (RE 638.115-ED-ED, Min. Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe em 31/1/2020). 6. Consectariamente, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal proferiu três importantes entendimentos. Em primeiro lugar, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Em segundo lugar, quanto ao recebimento dos quintos em virtude de decisões administrativas, o Tribunal, em razão de voto médio, rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, em terceiro lugar, o Tribunal, por maioria, também modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 7. Deveras, a prudência democrática e o entendimento desta Corte apontam para a presunção da melhor capacidade institucional e habilitação técnica do Tribunal de Contas da União para analisar as particularidades do caso concreto da agravante, podendo o órgão deliberar com maior vagar e expertise sobre eventuais outras questões fático-probatórias. É que além de suas decisões serem amparadas em juízo de expertise sobre o tema, o Tribunal de Contas é o órgão constitucionalmente habilitado para assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade (art. 71, IX, da Constituição Federal). 8. Nesse sentido, há maior razoabilidade em delegar ao próprio órgão que reavalie a decisão, porém em estrita observância às novas balizas desta Suprema Corte. 9. Agravo regimental a que se dá PARCIAL PROVIMENTO unicamente para que o Tribunal de Contas da União, nos autos do processo de Tomada de Contas (TC) 026.294/2016-8, analise novamente o pleito do agravante: (i) no que diz respeito aos quintos e décimos/VPNI, observando a nova orientação proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE n. 638.115 (RE 638.115-ED-ED, Min. Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe em 31/1/2020); (ii) no que concerne às parcelas do IPCr, mantida sua correta determinação de ilegalidade pelo TCU, porém sem determinar a devolução das quantias recebidas a maior pelos substituídos do sindicato impetrante, pois revestidas de boa-fé e fruto de erro da própria Administração do TJDFT”. (MS 31.244 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifo nosso)



    Registrem-se, ainda, os seguintes julgados em que também prevaleceu a autoridade da coisa julgada, em casos tratando de aposentadorias ou pensões:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PENSIONISTA DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. DIFERENÇAS DE VALORES RELATIVOS À PENSÃO POR MORTE RECONHECIDAS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LEI 15.150/2005. DIREITO ADQUIRIDO DE NOTARIAIS E REGISTRADORES. APLICACÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO TEMA 810 REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Recurso extraordinário, no ponto, não conhecido. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. 3. Não houve desrespeito à Súmula Vinculante 4, tendo em vista que o Tribunal de origem não determinou a utilização do salário mínimo como indexador para fins de pagamento de pensão ao servidor, apenas deu provimento ao recurso da Recorrida para que fossem pagos valores relativos à pensão por morte, equivalentes a 9 (nove) salários mínimos, já reconhecidos por decisão transitada em julgado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.300.005 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25.4.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.347.508 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18.4.2022, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUBMISSÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. RESPEITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Presença de direito líquido e certo. Reconhecimento da aposentadoria com proventos integrais do impetrante por decisão judicial transitada em julgado. 3. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, ressalvada as hipóteses em que se verifique a modificação no estado de fato ou de direito, o Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode desconsiderar a existência de coisa julgada, ainda que esta conflite com sua jurisprudência ou com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito do tema de fundo. Precedentes. 4. Mandado de Segurança em que se concede a ordem”. (MS 34.950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.6.2021, grifo nosso)



    Nessa linha, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 730.462 – Tema 733 da sistemática da repercussão geral, afirmou inexistirem efeitos automáticos de cunho executivo ou instrumental decorrentes de decisões do STF sobre as sentenças judiciais em sentido diverso acobertadas pela garantia da coisa julgada. Demonstra-se imperativa a propositura de ação rescisória para sua reforma ou desfazimento. Eis o teor da ementa do referido precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Acompanhando essa orientação, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconst